Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726606-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE NARDOTTO SIQUEIRA AGRAVADO: TARCIO DIAS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE NARDOTTO SIQUEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de despejo PJe no 0707462-71.2019.8.07.0020, requerida por TARCIO DIAS SOARES em desfavor do agravante e de VANIA NARDOTO DE CASTRO, SALVATORE ANTONIO CASELLA e MARIA DE LOURDES RIBEIRO MEIRELLES, determinou a expedição do mandado de despejo nos seguintes termos: O processo encontra-se sentenciado, com o direito concedido ao requerente, não havendo o que se falar em obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação no presente momento processual. Contudo, inexiste óbice para que as partes firmem acordo e tragam os termos da avença para homologação por este juízo. Considerando que já foi efetuada a intimação para desocupação voluntária do imóvel (Id. 60755322), expeça-se mandado de despejo compulsório. Autorizo, desde já, o uso de força policial e arrombamento, caso necessário ao cumprimento da medida. Cumprida a diligência acima mencionada, arquivem-se os autos nos termos da sentença/acórdão retro. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que em face do transito em julgado de sentença foi determinada a expedição de mandado de despejo compulsório, inclusive com uso de força policial e de arrombamento, caso necessário. Sustenta que reside juntamente com sua genitora, idosa e que possui diversos problemas de saúde, o que prejudica a desocupação imediata do bem. Reclama a aplicação do estatuto do idoso (Lei no 10.741/2003) para assegurar a garantia do bem estar físico e mental de sua genitora. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal para assegurar ao agravante/locatário o prazo de 60 dias para desocupação do imóvel ou outro ao arbítrio da colenda Turma. No mérito puna pela reforma da decisão. Preparo constante no ID 28748102 e 28748103. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se em parte os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação da possibilidade de concessão de prazo para a execução da ordem de despejo decorrente de sentença condenatória. Consoante se extrai dos autos de origem, o dispositivo da sentença condenatória, transitada em julgado assim dispôs: (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para: a) Decretar a rescisão do contrato de locação e, por consequência, o despejo da primeira parte requerida do imóvel objeto da avença; b) Condenar as partes rés ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos a partir de outubro de 2017 até a efetiva desocupação do imóvel, decotados os valores de id. 41912338, observando-se os reajustes periódicos (cláusula terceira do contrato de id. 37131107), acrescidos de multa contratual, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do vencimento de cada aluguel; c) Condenar as partes rés ao pagamento das demais obrigações contratuais vencidas e não pagas a partir de 2018 até a efetiva desocupação do imóvel. Concedo à primeira parte ré, bem como aos eventuais ocupantes do imóvel descrito no contrato de locação, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, devendo ser expedido o mandado de intimação e, caso não atendido espontaneamente nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo. Diante da sucumbência, condeno as partes rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, c/c 86, parágrafo único, todos do CPC. Fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento de valores atinentes a presente sentença. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. (...) Em face das apelações interpostas foi provida a reforma parcial da sentença nos termos do acórdão constante no ID 50830765 dos autos de origem, cujo dispositivo restou lavrado nos seguintes termos: Ante o exposto, em parte a r. sentença deve ser reformada para: (1) fixar o valor mensal do aluguel – já com o desconto de pontualidade, a ser atualizado anualmente pelos índices contratuais e somado às parcelas a seguir, caso o pagamento ocorra após o vencimento – em R$ 1.383,00 para os meses de outubro de 2017 a outubro de 2018, a partir de quando será de R$ 1.500,00 e reajustável no mês de setembro de 2019 pelos índices contratuais; (2) condenar o locatário ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos a partir de dezembro de 2017 até a efetiva desocupação do imóvel; (3) incluir na condenação das demais obrigações contratuais o ressarcimento dos débitos de IPTU/TLP de 2014 a 2017; (4) incluir na condenação das demais obrigações contratuais o ressarcimento das despesas ordinárias de condomínio dos meses 04 a 06/2015, 12/2015, 06/2016 a 11/2017; e (5) julgar improcedente o pedido em relação aos fiadores. Dou parcial provimento às apelações do autor e do réu-locatário André Nardotto Siqueira. Dou provimento à apelação dos réus-fiadores Salvatore Antônio Casella e Maria de Lourdes Ribeiro Meirelles. Em decorrência, condeno o autor ao pagamento dos honorários devidos aos advogados dos réus-fiadores, que ora fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 93.026,37), nos termos do art. 85, caput e § 2o, do CPC. Quanto ao réu-locatário (André), não há redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que em nada se alterou com este julgamento, na medida em que, a despeito da fixação dos aluguéis em valor aquém daquele pleiteado na inicial, foi afastado abatimento dos pagamentos de id. 16329746 e acrescidos os demais débitos de IPTU/TLP e condominiais. Conforme se extrai dos atos judiciais acima transcritos, foi concedido o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel sob pena de despejo. Em consulta aos autos do cumprimento de sentença, o prazo judicial já transcorreu e a decisão recorrida determinou o despejo, sendo que no dia 13/09/2021 não foi dado cumprimento ao mandado porquanto a parte autora não forneceu os meios necessários (ID 102928628). Não obstante já tenha sido concedido prazo de 15 dias para a desocupação, verifica-se que há indicação de que as partes possam entabular um acordo quanto à desocupação, conforme mencionado na decisão recorrida. Ademais, a própria inércia da parte autora em fornecer os meios para o cumprimento do mandado está a demonstrar a possibilidade de extensão do prazo judicial anteriormente concedido. No caso em apreço, a situação narrada pelo recorrente, relativo às condições de sua genitora, quanto à idade e ao estado de saúde, recomendam maior cautela, mormente quando, em face da pandemia, algumas circunstâncias podem dificultar uma nova locação que atenda às necessidades do agravante e de sua genitora. Sem descurar que a ação tramita desde 2019 e que o presente agravo foi interposto em 18/08/2021, a concessão do prazo derradeiro de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento do mandado de despejo se mostra em conformidade com o princípio da dignidade humana sem prejuízo ao da efetividade da justiça. Nesse contexto, verificam-se demonstrados em parte os pressupostos que autorizam a medida liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela para determinar a suspensão do cumprimento do mandado de despejo por 15(quinze) dias úteis a contar da publicação da presente decisão. Decorrido o referido prazo, independente de nova interpelação, o Juízo de origem poderá determinar o cumprimento do mandado de despejo. Comunique-se COM URGÊNCIA ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora